Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724432-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALDECIR PEREIRA DE LACERDA, VALDELI RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DELIMITAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. FILIAÇÃO AO SINDICATO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva apenas quanto à obrigação de fazer. 2. Consoante art. 3o da Lei 8.073/90, “as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria”. Trata-se de legitimidade extraordinária para defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria representada. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “caso a sentença coletiva não tenha delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp 1614263/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2016; AgInt no AREsp 993662/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/10/2017). 4. In casu, a sentença do mandado de segurança coletivo delimitou expressamente sua eficácia subjetiva, estando o direito restrito aos servidores públicos do quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana filiados ao sindicato. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentam que o sindicato atua como substituto processual de toda a categoria e não apenas de seus filiados. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o órgão julgador concluiu que “In casu, a sentença do mandado de segurança coletivo delimitou expressamente sua eficácia subjetiva, estando o direito restrito aos servidores públicos do quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana filiados ao sindicato.” (vide ementa acima). Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010